Tribunal: STF
Processo: Rcl 63608
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



     I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia.



     II - No caso em análise, no acórdão do tribunal de origem, atacado pelo recurso extraordinário, foi demonstrado suficientemente que a contratação por tempo determinado era indispensável e foi autorizada pela Lei nº 1.636/2006, do Município de Icém/SP, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.



     III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



     IV- Agravo regimental desprovido.